Tribunal: TJBA
Processo: 8000945-09.2023.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000945-09.2023.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SANDRA REGINA DE SANTANA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDA TORRES NASCIMENTO DE ALMEIDA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, EDUARDA TORRES NASCIMENTO DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO INADEQUADA. RISCO À SEGURANÇA. CUSTEIO PELA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelações simultâneas interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinou que a concessionária de energia elétrica procedesse à remoção/realocação do poste e fiação próximos à sacada do imóvel da autora, às suas expensas, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia recursal cinge-se ao exame: (i) da preliminar de inadmissibilidade do recurso da autora; (ii) da responsabilidade pelo custeio da remoção/realocação do poste de energia elétrica; e (iii) da configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O recurso da autora atendeu ao requisito de impugnação específica previsto no art. 1.010, III, do CPC, tendo apresentado fundamentos fáticos e jurídicos que estabelecem clara relação entre os fundamentos da sentença e as razões de seu inconformismo. 4 - A Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL prevê, em seu art. 110, §3º, que o custeio das obras de deslocamento ou remoção deve ser assumido pela distribuidora quando esta for responsável por instalação em local inadequado. 5 - As fotografias acostadas aos autos evidenciam que a rede elétrica e o poste foram instalados de forma inadequada, a menos de um metro da sacada do imóvel da autora, configurando risco à segurança e restrição ao direito de propriedade. 6 - Para a configuração do dano moral, é necessário que o ato ilícito praticado tenha causado ofensa a direito da personalidade, gerando sofrimento ou abalo psicológico que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO
7 - Preliminar rejeitada. Recursos aos quais se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, III; Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, arts. 101, 110, IV e §3º; Lei nº 8.987/95, art. 25.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 10000212538722001, Rel. Alberto Diniz Junior, 3ª Câmara Cível, j. 28/04/2022, DJe 02/05/2022; TJ-SE, AI 00061408220208250000, Rel. Alberto Romeu Gouveia Leite, 2ª Câmara Cível, j. 03/08/2022.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.
8000945-09.2023.8.05.0104
, em que figuram como apelante e apelados simultâneos SANDRA REGINA DE SANTANA OLIVEIRA e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça